Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744289-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO AGRAVADO: GMT S.A, ANA LUCIA RIBEIRO SARMENTO, VISAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E EMPRESARIAIS EIRELI D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição retro, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Indefiro o pedido de Sustentação Oral pois na hipótese dos autos não se enquadra nas disposições do art. 300 e 311 c/c 937, inciso VIII todos do CPC e se trata de Cumprimento de Sentença na fase executiva do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator